Tribunal: TJES
Processo: 5009381-52.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009381-52.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES

RECORRIDO: MERCEDES PAVEZI PAULO

RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5009381-52.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE LINHARES
RECORRIDO: MERCEDES PAVEZI PAULO

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRAPARTIDA FINANCEIRA. HABITE-SE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA IRRETROATIVIDADE E RESERVA LEGAL.
SENTENÇA MANTIDA.
(1). TESE AUTORAL
. TRATA-SE DE PROCEDIMENTO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, NO QUAL A PARTE AUTORA ARGUMENTA, EM RESUMO, QUE O REQUERIDO VEM NEGADO A EMISSÃO DO HABITE-SE DE SEU IMÓVEL, EXIGINDO ALGUNS ACERTOS EM PROJETOS E O PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA FINANCEIRA NO VALOR DE R$ 8.418,94. ARGUMENTA QUE A COBRANÇA É ILEGAL, POIS FUNDADA EM LEI MUNICIPAL ATUAL (LEI Nº 097/2022), ENQUANTO A OBRA CONSTANTE NO IMÓVEL FOI CONCLUÍDA ANTES DE 2011, ESTANDO A CITADA COBRANÇA, ALCANÇADA PELA DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. DIANTE DE TAIS FATOS, PRETENDE MEDIDA JUDICIAL PARA IMPOR AO REQUERIDO A EMISSÃO DO HABITE-SE DO IMÓVEL SEM O PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA, ALÉM DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, O MUNICÍPIO ALEGOU QUE O IMÓVEL DOS AUTORES ENCONTRA-SE EM DESCONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO CONSTRUTIVA DO MUNICÍPIO. RESSALTOU QUE A LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 097/2022, DISPÕE SOBRE A REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXECUTADAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE NO MUNICÍPIO DE LINHARES E ESTABELECEU A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA. ADUZIU QUE A LEGISLAÇÃO ESTABELECEU CRITÉRIOS TÉCNICOS PARA APURAÇÃO DOS VALORES DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA, PARA QUE NOS CASOS DE REGULARIZAÇÃO, PUDESSE SER EMITIDO O HABITE-SE. ESCLARECEU QUE A REGULARIZAÇÃO COM BASE NA LEI Nº 097/2022, QUE PREVÊ A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA, NÃO POSSUI NATUREZA COMPULSÓRIA, TRATANDO-SE DE UMA FACULDADE DO PROPRIETÁRIO, COM VISTAS A RECUPERAR A FUNÇÃO SOCIAL DO IMÓVEL. ALEGOU, AINDA, QUE A COMPENSAÇÃO/CONTRAPARTIDA FINANCEIRA NÃO POSSUI CARACTERÍSTICA TRIBUTÁRIA, NÃO SUJEITANDO-SE ÀS NORMAS DE PRESCRIÇÃO APLICÁVEIS ÀQUELA ESPÉCIE, REQUERENDO A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
. “
(...) Isto posto, nos termos do art. 487, inc. I do CPC, JULGO PROCEDENTE, em parte, os pedidos constantes na inicial, pelo que, RATIFICO a decisão de ID – 31284202, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO DA COBRANÇA DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA no caso em concreto, assim como, a ILEGALIDADE da vinculação da emissão do habite-se do imóvel da autora ao recolhimento da citada contrapartida financeira, estipulada no processo administrativo de nº 02531/2022, devendo, contudo, a parte autora, promover as adequações necessárias no passeio fronteiriço do imóvel, conforme exigido pelo requerido nos autos do citado processo administrativo. (...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO.
EM SUMA, O RECORRENTE RENOVOU OS FUNDAMENTOS DA DEFESA. DE FORMA RESUMIDA, REQUER SEJA DADO PROVIMENTO AO RECURSO, A FIM DE JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) MÉRITO RECURSAL.
EM QUE PESE A ARGUMENTAÇÃO RECURSAL, ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA. NO CASO DOS AUTOS, OBSERVA-SE QUE NO MOMENTO DA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL, INEXISTIA A COBRANÇA DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA PARA A REGULARIZAÇÃO DE OBRAS. DESSE MODO, ENTENDO QUE NÃO HÁ COMO RETROAGIR OS EFEITOS DA LEI NOVA, PARA IMPOR TAL COBRANÇA, SOB PENA DE FERIR PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS BÁSICOS COMO O DA RESERVA LEGAL E DA IRRETROATIVIDADE. CONFORME BEM ESCLARECIDO PELA R. SENTENÇA, “
CONDICIONAR A COBRANÇA DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA A EMISSÃO DO HABITE-SE DO IMÓVEL, IMPEDE QUE O PROPRIETÁRIO REALIZE O EXERCÍCIO DO DIREITO CONSTITUCIONAL DE PROPRIEDADE, POIS CITADO DOCUMENTO É EXIGIDO PARA TRANSFERÊNCIAS, FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS, ALÉM DE SER EXIGIDO PELO PRÓPRIO MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS
.” IMPORTANTE DIZER QUE O IMÓVEL OBJETO DA CONTROVÉRSIA APRESENTA ESCRITURA PÚBLICA E ESTÁ DEVIDAMENTE REGISTRADO NO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DESTA COMARCA, CONFORME
ID 31497511
. VEJO, PORTANTO, QUE O IMÓVEL NÃO SE ENCONTRA EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL OU INVASÕES, DEMONSTRANDO NÃO HAVER RAZÕES PARA TAL COBRANÇA DE VALORES. POR ESSAS RAZÕES, MANTENHO A SENTENÇA.
(7). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. (8)

CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)